Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-59.2022.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008812-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA BUENO - CPF: 889.639.261-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADELINA DA SILVA BOENO - CPF: 127.773.581-68 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADELSON PEREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 974.061.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAISA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 025.929.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADELINA DA SILVA BOENO - CPF: 127.773.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB - MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – imóvel pertecente à extinta cohab/mt – sociedade de economia mista - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE quando não sujeitos a destinação pública – necessidade de instrução probatória – recurso conhecido e parcialmente provido.

1. “Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.” (N.U 0004816-24.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

2. Se a questão gira em torno de usucapião de imóvel pertencente anteriormente à empresa de economia mista, faz-se necessário o retorno dos autos para a devida instrução probatória.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CECILIA DA SILVA BUENO E ADELINA DA SILVA BUENO

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIA DA SILVA BUENO
e
ADELINA DA SILVA BOENO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Juiz Wladys Roberto Freire do Amaral, que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou liminarmente improcedente o pleito inicial, nos termos dos arts. 332, I e 487, I, ambos do CPC.

Aduzem as partes apelantes que “
o fundamento da sentença proferida é no sentido de que o imóvel a que se pretende usucapir era patrimônio da Cohab e passaram a integrar o patrimônio do Estado de Mato Grosso. Por tanto, não pode ser considerado uma propriedade privada, mas sim um bem público o qual não pode estar sujeito a usucapião
”.

Defendem que “
o fato é que as apelantes estão a mais de 20 anos no imóvel de forma ininterrupta com
animus domini
, usando para moradia e sem oposição à posse. Sendo assim, o lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião encontra-se devidamente preenchido, mormente diante da sucessão de posse mansa, pacífica, contínuas e com
animus domini
, nos termos do art. 1.243 do Código Civil
”.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a usucapião do imóvel e, alternativamente, sejam devolvidos os autos ao juízo de origem para instrução processual.

Sem contrarrazões (id. 141107155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIA DA SILVA BUENO
e
ADELINA DA SILVA BUENO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. Juiz Wladys Roberto Freire do Amaral, que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou liminarmente improcedente o pleito inicial, nos termos dos arts. 332, I e 487, I, ambos do CPC.

A demanda foi julgada improcedente, aos fundamentos de que “
com a promulgação da Lei Estadual n. 6.763/1996, a COHAB/MT foi extinta, sendo que, de acordo com o artigo 9º,
caput
, do referido ato normativo, os bens móveis e imóveis da companhia foram revertidos para o Estado de Mato Grosso para posterior alienação, cujo produto da alienação seria destinado à política habitacional de interesse social
” e por isso, “
o bem imóvel ora mencionado é considerado público
”.

Inconformada, recorrem as apelantes.

Alegam que reúne todos os requisitos de pose mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, há mais de 20 anos, preenchendo o requisito para aquisição da propriedade pela usucapião.

Pois bem.

Como é cediço, o
bem público possui natureza que o torna insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3º, da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 102 do Código Civil vigente,
in verbis:

Constituição Federal

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

[...]

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Código Civil

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Com efeito, é certo que a propriedade, seja ela rural ou urbana, deve cumprir sua função social, no entanto, esta promoção da justa distribuição da propriedade ou o condicionamento do seu uso ao bem estar social, inserindo-se, neste contexto, também o direito à moradia, preconizado pela Carta Magna, não tem o condão de se sobrepor a indisponibilidade do interesse público que possuem os bens que revestem dessa natureza.

Todavia, nos casos em que o imóvel pertencia à extinta COHAB, sociedade de economia mista sob regime jurídico de direito privado, o Superior Tribunal de Justiça entende que os bens à ela pertencentes estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à prestação de serviço público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública.

2. Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Esse tem sido o posicionamento deste Tribunal de Justiça, que admite a usucapião de imóvel originariamente pertencente à COHAB/ quando não restar evidenciada a destinação pública, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0004816-24.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Como a COHAB/MT, empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais. (N.U 0002184-72.2007.8.11.0010, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ALEGADO COMO MATÉRIA DE DEFESA – VIABILIDADE – RÉ QUE RESIDIA NO IMÓVEL POR MAIS DE 13 ANOS ANTES DA PRIMEIRA OPOSIÇÃO À SUA POSSE – BEM REGISTRADO EM NOME DA COHAB – IRRELEVÂNCIA – IMÓVEL QUITADO – REGISTRO DO TÍTULO EM CARTÓRIO NÃO REALIZADO - POSSE POR MAIS DE 10 ANOS COMPROVADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a arguição do usucapião como matéria de defesa. Para a caracterização da usucapião extraordinária, mister se faz a demonstração do exercício da posse, sem oposição ou interrupção, por quinze anos, ou por dez anos, mediante a comprovação de haver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil. É imperioso o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva quando comprovado que a pessoa reside no imóvel, com animus domini, sem oposição, por mais de 13 anos. O fato de o imóvel estar registrado em nome da COHAB, por si só, não é capaz de afastar a configuração da prescrição aquisitiva, porque, uma vez quitado, o bem ingressa na esfera dominial do comprovador, pendendo, apenas, da efetivação do registro, no RGI competente, para a formalização do domínio. A falta de registro do título em cartório, isso não importa em dizer que o bem pertença, em caráter absoluto, ao poder público, quando o comprador já tenha efetuado o pagamento integral do valor ajustado, restando, apenas, a formalização da transferência do domínio, em especial porque se trata de providência sobre a qual não há prazo estabelecido em lei para ocorrer, podendo deixar de ser efetivada por uma vida inteira. Entender o contrário, seria como conferir, ao particular, a prerrogativa da imprescritibilidade aquisitiva inerente aos bens públicos, o que se afigura inconcebível. Não se ignora o texto de lei, segundo o qual a transferência do imóvel só se dá com o devido registro do título translativo (art. 1.245, §1º, CC). Contudo, de igual modo, não se pode ignorar o costume local, consistente na celebração de contratos de compra e venda entre particulares (denominados contratos de gaveta), sem a participação de eventuais agentes financeiros/fiduciários, como forma de transmissão do domínio de fato do imóvel; principalmente quando relacionados a imóveis de baixa renda, em que os proprietários postergam ao máximo a formalização da transferência do bem, perante o RGI, em razão do alto custo da providência. (N.U 0031999-74.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Nessa linha também é o entendimento de outros tribunais pátrios:

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Sentença de improcedência, sob fundamento da impossibilidade de se usucapir bem pertencente à Cohab, por se tratar de bem público. Apelam os autores, alegando que o imóvel foi adquirido por terceiro junto à ré e posteriormente vendido aos apelantes, estando quitado o financiamento; pretendem regularizar a situação fática do bem, onde residem há mais de 18 anos, exercendo posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini; Cohab é sociedade de economia mista, não integrando a Fazenda Pública, não podendo ser considerado público o imóvel; inexistência de saldo residual ou devedor, estando o bem quitado; não há óbices à usucapião; mesmo que se considerasse alegado saldo pendente, a pretensão de cobrança está prescrita (art. 206, § 5º, I, do CC). Cabimento. Pedido de usucapião em face da Cohab. Possibilidade. Em se tratando a ré de sociedade de economia mista, não integrante à Fazenda Pública, não se sujeita a regime de direito público, mas privado, razão pela qual seus bens não são podem ser considerados públicos, sendo passíveis de usucapião. Precedentes desta Corte e do STJ. Prescrição aquisitiva. Ocorrência. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10477137320188260114 SP 1047713-73.2018.8.26.0114, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 24/05/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COHAB. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO BEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA ATIVIDADE ECONÔMICA INERENTE AO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. SUJEIÇÃO AO DIREITO PRIVADO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA. OPOSIÇÃO EFETIVA E CONCRETA À POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IPTU. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. EXERCÍCIO DA POSSE QUALIFICADA DESDE 2006 DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1.240 DO CC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00425904120148160014 Londrina 0042590-41.2014.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 27/01/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2021)

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL PERTECENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (COHAB) - REGRA GERAL - BEM PARTICULAR - IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - PRECEDENTE DO COLENDO STJ - NATUREZA DE BEM PÚBLICO - CASO CONCRETO - IMÓVEL QUITADO, NA POSSE DOS RECORRENTES POR MAIS DE TRINTA ANOS E SEM OPOSIÇÃO PELA COHAB - NATUREZA DE BEM PARTICULAR - PRESCRITIBILIDADE - ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO CC/2002 - POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Os bens pertencentes às sociedades de economia mista, em regra, são considerados particulares e são suscetíveis de aquisição através da usucapião (artigo 98 do Código Civil). O colendo STJ, nos autos do RESP n. 1448026/PE, concluiu que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetados à prestação de serviço público, devem ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritíveis. No caso concreto, o imóvel, ainda que destinado à execução do Plano de Habitação para as classes de baixa renda, encontra-se na posse dos apelantes por mais de trinta anos, sem qualquer oposição da COHAB, bem como está devidamente quitado, razões pelas quais não mais pode ser considerado como bem público. Uma vez iniciada a posse na vigência do Código Civil de 1916, deve ser aplicada a regra específica contida no artigo 2.029 do Código Civil de 2020. Estando demonstrado nos autos que os apelantes estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e nele exerceram a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, deve-lhes ser reconhecido o domínio sobre o bem usucapiendo. Não há que se falar na condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios uma vez que, conforme o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda d eve arcar com as despesas dela decorrentes. (TJ-MG - AC: 10231120112173001 Ribeirão das Neves, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)

Nessa perspectiva, há alegação de que as apelantes possuem posse pacífica e mansa do imóvel, com
animus domini
, desde 1998.

Não obstante a isso, o próprio financiamento realizado junto à COHAB/MT pode estar quitado e não ter sido realizada a efetivação do registro, o que afastaria também qualquer interesse da extinta sociedade de economia mista e, por consequência, do próprio Estado de Mato Grosso.

Logo, não há como acolher o pleito inicial neste momento, uma vez que a causa não se encontra madura para o julgamento. De toda forma, tenho que o prosseguimento da demanda, com o contraditório e a instrução probatória revela-se necessária para o deslinde do feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023